Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE BEUS - CPF: 038.239.661-89 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022460-80.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CARLOS ALEXANDRE BEUS

Recorrido:

BANCO SAFRA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE VALOR DE COMPRA NÃO AUTORIZADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
Ação
em que o Recorrente
afirma que em 30/05/2020 utilizou o cartão de débito que possui junto à Recorrida em uma compra que não foi aprovada, mas que, todavia, foi debitado de sua conta corrente o valor de R$ 297,43 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos)
. Pugna, assim, pela condenação do Recorrente à devolução, em dobro, do valor debitado indevidamente, bem como indenização pelos danos morais suportados.

2.

Cabe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Em que pese as alegações autorais, verifica-se nos autos que o Recorrido logrou êxito em comprovar que o valor de R$ 297,43 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) não fora debitado da conta corrente do Recorrente, conforme indicam extratos anexados aos autos.

4.

Dessa feita, não tendo havido o débito do valor da compra não aprovada na conta corrente do Recorrente, não há que se falar em repetição de indébito, nem tampouco em configuração de ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização a título de danos morais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023